Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Reclamação. Objeto. Sentença. Contrariedade ao firmado em sentença prolatada em embargos à execução fiscal anteriormente ajuizada. Cobrança de IPTU referente a interregno delimitado. Embargos. Arguição de fruição de imunidade tributária assegurada a templos. Acolhimento. Extinção do executivo. Nova cobrança referente a IPTU. Tutela cautelar antecedente. Liminar. Indeferimento. Anulação de débitos e sustação de protesto. Sentença. Julgamento de improcedência dos pedidos. Provimento recorrível. Recurso cabível. Apelação. Inobservância. Fungibilidade recursal. Erro inescusável. Controle do decidido via reclamação. Impossibilidade. Carência de ação. Inadequação da via eleita. Provimento paradigma. Íntegra da sentença reputada por descumprida. Juntada. Inocorrência. Aferição de inteiro teor. Inviabilidade. Apreensão possível. Mera extinção do executivo fiscal. Apuração de descumprimento. Inviabilidade. Reclamação. Utilização. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Controle de admissibilidade preliminar. Realização pelo relator. Imperativo legal. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, afirmando sua carência de ação por inadequação da via eleita, negara trânsito à reclamação que manejara a agravante em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento que aviara, julgara improcedentes os pedidos por ela formulados almejando, com lastro na alegação de que possui imunidade tributária reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, a anulação de lançamentos de tributos e protestos e a obtenção de indenização por danos morais, ao argumento de que sua imunidade tributária fora reconhecida no ambiente de embargos à execução fiscal precedente por meio da sentença reputada por descumprida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo interno adstringe-se à aferição da coexistência de estofo material apto a autorizar o conhecimento e processamento da reclamação aviada almejando a cassação de sentença que, nos autos da ação de conhecimento que aviara a agravante, julgara improcedentes os pedidos que formulara, perquirindo-se a adequação do instrumento processual elegido pela recorrente para obtenção do desiderato que apresentara, controlando-se provimento sentencial via reclamação.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com o estatuto processual vigente, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra forma de controle de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196).
4. A via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da competência do tribunal e autoridade de suas decisões e a autoridade das decisões qualificadas oriundas dos Tribunais Superiores, tornando inviável que o instrumento seja manejado como sucedâneo recursal volvido à cassação de sentença que julgara improcedentes os pedidos deduzidos pela reclamante, alinhado com fundamento na subsistência de descompasso do decisório arrostado com provimento sentencial precedente, precipuamente porque teve à sua disposição instrumento recursal para sujeição do decisório arrostado a reexame.
5. Encerrando o ato arrostado natureza de sentença, inexoravelmente é passível de reexame mediante o manejo de recurso nominalmente identificado, qual seja, o apelo (CPC, art. 1.009), sobejando da inferência de que o decisório arrostado é passível de devolução a reexame através de recurso nominado a inviabilidade do manejo do instrumento extravagante da reclamação como sucedâneo recursal, pois, notadamente, a reclamação é reservada às hipóteses em que não haja recurso específico para ensejar a revisão do decidido.
6. Não manejado o instrumento processual especificamente com estribo particularizado e inexorável numa das hipóteses legais de cabimento, a inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso, e não como instrumento excepcional de asseguração da autoridade das decisões do tribunal.
7. A ausência de aparelhamento do instrumento da reclamação com a íntegra da sentença içada como descumprida pela reclamante e cuja autoridade almeja resguardar, impossibilitando a apreciação de seu inteiro teor e inviabilizando, por conseguinte, a realização de qualquer inferência ou juízo conclusivo acerca da subsistência de violação, por parte do Juízo prolator do provimento reclamado, à coisa julgada precedentemente aperfeiçoada, obsta o conhecimento do instrumento de controle de atuação jurisdicional excepcional.
8. Apurando o relator que a reclamação fora manejada como sucedâneo recursal, não se inserindo em nenhum dos permissivos que legitimam seu manejo como instrumento de asseguração da autoridade das decisões do tribunal (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196), ensejando situação de carência de ação e ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, está lastreado legalmente para, no juízo de admissibilidade, negar-lhe trânsito (CPC, arts. 485, IV e VI, e 932).
IV. Dispositivo
9. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.